Tribunal: TJDFT
Processo: 0737079-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737079-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOHN GONCALVES DA SILVA AGRAVADO: ESTEFANE TAIS CORTES RIBEIRO D E C I S Ã O Vistos etc., Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOHN GONÇALVES DA SILVA contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que, nos autos da ação de resolução contratual c/c indenização (proc. no 0703607-31.2025.8.07.0002), indeferiu o pedido de antecipação da tutela de urgência, sob o argumento de que “as pretensões autorais carecem de plausibilidade jurídica suficiente à concessão da tutela provisória requerida. Isto porque a determinação de apreensão do referido veículo não pode ser realizada num exame superficial, pressupondo a formação da relação processual e a eventual comprovação dos requisitos atinentes.”. Vide decisão de ID no 242396934 (dos autos principais). Em suas razões recursais (ID no 75768410), o agravante sustenta, em síntese, que celebrou contrato de cessão de direitos sobre o veículo CHEVROLET/COBALT 1.8, placa JKG2438, com a agravada, ESTEFANE TAIS CORTES RIBEIRO, mediante pagamento inicial de R$ 8.000,00 e assunção de 50 parcelas mensais de R$ 882,74, relativas ao financiamento do bem. Alega que a agravada está inadimplente desde 04/02/2025, acumulando débitos de financiamento, IPVA, licenciamento e multas, totalizando R$ 4.088,63. Defende a concessão da tutela de urgência, pois, ao seu aviso, estão presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, quais sejam: a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano. Nesse sentido, afirma que o “risco é concreto e atual, pois o inadimplemento reiterado do Requerido tem causado a elevação da dívida, agravando o prejuízo do Requerente. O prolongamento da posse do bem pela Requerida, que não honra suas obrigações, permite o uso indevido do veículo, com potencial para novas multas, débitos fiscais e depreciação do patrimônio, em prejuízo do titular do direito. Trata-se de situação que, se não coibida com a máxima urgência, poderá inviabilizar a efetividade da futura prestação jurisdicional, frustrando o resultado útil do processo.”. Requer, portanto, a concessão da tutela de urgência para que seja deferida a apreensão e entrega do veículo ao agravante, como forma de garantir a efetividade da prestação jurisdicional. No mérito, pugna pela confirmação da liminar a fim de que o veículo marca/modelo CHEVROLET/COBALT 1.8, placa JKG2438, RENAVAM 00499954033, cor branca, ano de fabricação/modelo 2012/2013, CHASSI 9BGJB69ZB185672, seja apreendido e imediatamente entregue ao requerente. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça deferida na instancia originária (ID no 242396934 dos originais). É o breve relatório. DECIDO. Admito o processamento do agravo manejado, ante o preenchimento dos requisitos autorizadores, conforme disposto no inciso I do art. 1.015 do CPC. Pois bem! Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para obtenção da tutela antecipada recursal pretendida pelo agravante, faz-se necessário constatar a presença dos requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O art. 995 do mesmo diploma legal, por sua vez, dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante NÃO atende aos aludidos pressupostos. Isso porque não restou demonstrada, de plano, a probabilidade de provimento do recurso manejado, especialmente porque a controvérsia envolve a natureza jurídica da propriedade do bem e a validade da cláusula resolutiva contratual, o que demanda dilação probatória. De igual modo, não restou demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que o agravante permanece como proprietário formal do veículo, conforme histórico de propriedade (ID no 75768411 - pág. 26), e não há comprovação de que a posse atual esteja causando prejuízo irreparável. Ademais, não restou claro, neste momento processual, se a propriedade do bem é resolúvel ou não, considerando que o contrato de financiamento do veículo (PORTOSEG S.A., contrato no 023790019870, firmado em 05/08/2022) está em nome do próprio agravante, o que pode indicar vínculo contratual ainda vigente e de sua responsabilidade (ID no 75768411 - pág. 25). Assim sendo, sem exercer uma análise exauriente sobre o caso, mostra-se prudente aguardar o prosseguimento do feito na origem, mormente quando a matéria posta em debate demanda a necessária incursão probatória, o que, como se sabe, não é permitida na estreita via cognitiva do agravo de instrumento. Dessa forma, ante a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 300 do CPC, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal requerida. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC). Cumpra-se. Brasília, 3 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator